Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-93.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007761-93.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINA DA SILVA BRITO - CPF: 320.703.848-45 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. HOMONÍMIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de prisão indevida por erro de identificação (homonímia), com uso de algemas e exposição pública, cuja privação de liberdade durou menos de 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando a curta duração da prisão e a alegação estatal de fraude praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão de pessoa inocente por erro de identificação configura violação gravíssima ao direito fundamental de liberdade e à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

4. As circunstâncias do caso, como o uso vexatório de algemas e a exposição pública, agravam a conduta estatal, justificando a manutenção do quantum indenizatório.

5. A alegação de fraude por terceiro não exclui a responsabilidade objetiva do Estado, que possui o dever de diligência na identificação de pessoas antes de executar uma ordem de prisão.

6. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A prisão indevida decorrente de erro na identificação de homônimo configura falha na prestação do serviço estatal e gera dano moral in
re

ipsa
, cuja responsabilidade é objetiva. 2. A alegação de fraude por terceiro não afasta o dever de diligência do Estado na correta identificação do alvo de mandado de prisão.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6o, da CF; Art. 944 do Código Civil; Súmula Vinculante 11 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007761-93.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: NATALINA DA SILVA BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NATALINA DA SILVA BRITO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em 21/04/2025, foi presa indevidamente em cumprimento a um mandado de prisão expedido contra uma homônima, "Natalina da Silva", em um processo de execução penal por abandono material; b) apesar de ter apresentado seus documentos, que possuíam RG e CPF distintos dos constantes na ordem judicial, os agentes públicos ignoraram as divergências e efetuaram a prisão; c) durante a custódia, foi algemada e conduzida publicamente, inclusive em audiência, o que lhe causou humilhação e abalo moral, sendo que o uso de algemas foi abusivo por não haver resistência ou risco de fuga (Súmula Vinculante 11); d) a ilegalidade da prisão foi reconhecida menos de 24 horas depois, em 22/04/2025, tanto por decisão do juízo da execução penal, que extinguiu a punibilidade da verdadeira ré por prescrição e determinou sua soltura, quanto em sede de Habeas Corpus, que classificou o ato como "constrangimento ilegal gravíssimo". Requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a ocorrência da prisão indevida restou incontroversa, uma vez que o Estado, em sua contestação, limitou-se a impugnar o valor da indenização; b) a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, estando presentes a conduta (prisão de pessoa errada por falha na identificação), o dano moral
in
re

ipsa
(violação à liberdade) e o nexo causal; c) considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da reparação deveria ser fixado em R$ 10.000,00. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
o Requerido a pagar à Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção e juros pela taxa SELIC a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) o valor da condenação (R$ 10.000,00) é exorbitante e desproporcional, devendo observar a extensão do dano, conforme o art. 944 do Código Civil; b) a privação de liberdade foi de curtíssima duração, inferior a 24 horas, com rápida solução do equívoco, o que deve ser considerado para reduzir a indenização; c) a responsabilidade do Estado é atenuada, pois há fortes indícios de fraude praticada por terceiro, que teria se utilizado dos dados pessoais da autora (mesma data de nascimento e filiação) para se identificar às autoridades, induzindo o sistema de justiça a erro, conforme apurado em investigação administrativa da Polícia Judiciária Civil. Requereu o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 355360854), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise da matéria devolvida à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No presente caso, é incontroversa a ocorrência de ato ilícito praticado por agentes estatais, consistente na prisão indevida da parte recorrida em 21 de abril de 2025. O próprio Estado recorrente, em sua contestação (ID/PJe2 355360393) e no recurso inominado (ID/PJe2 355360853), não nega a falha, limitando-se a discutir o valor da indenização.

A prisão de uma pessoa inocente, por si só, já representa uma violação gravíssima ao direito fundamental de liberdade e à dignidade da pessoa humana, sendo suficiente para caracterizar o dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Ademais, as circunstâncias que envolveram o fato agravam a conduta. A parte recorrida foi submetida a constrangimento público ao ser algemada, inclusive durante audiência no fórum, conforme demonstra a fotografia anexada (ID/PJe2 355360390, p. 3), em aparente afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante n.o 11 do Supremo Tribunal Federal.

Logo, a conduta estatal ultrapassou, em muito, um simples transtorno, configurando ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

E
m relação ao quantum indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

O Estado recorrente busca a redução da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o principal argumento de que a prisão perdurou por menos de 24 horas.

Entretanto, ainda que a privação de liberdade tenha sido breve, as circunstâncias que a envolveram, como o erro de identificação, o uso vexatório de algemas e a exposição pública, revelam a gravidade da ofensa e justificam a manutenção do valor arbitrado na sentença.

O argumento de que a falha pode ter sido originada por fraude de terceiro, devido à coincidência de dados de filiação e nascimento (ID/PJe2 355360394, p. 24), não exclui a responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de diligência na identificação de pessoas antes de executar uma ordem de prisão.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego
-lhe
provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026